Tribunal: TJSP
Processo: 2066117-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Apuração de haveres
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de produção antecipada de provas. Pedido de redução dos honorários periciais fixados à origem. Agravante que não demonstrou a alegada impossibilidade de pagamento, nem comprovou que os honorários tenham sido fixados em valor excessivo. Subsidiariamente, pleiteia a agravante a redução do escopo pericial. Inviabilidade. Manifestação da 'expert' que afirma ser a simples

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de produção antecipada de provas. Pedido de redução dos honorários periciais fixados à origem. Agravante que não demonstrou a alegada impossibilidade de pagamento, nem comprovou que os honorários tenham sido fixados em valor excessivo. Subsidiariamente, pleiteia a agravante a redução do escopo pericial. Inviabilidade. Manifestação da 'expert' que afirma ser a simples avaliação do valor da empresa insuficiente para os objetivos da prova a ser produzida. Pedido subsidiário de substituição da perita que, de igual forma, não merece sobressair. Hipóteses legais de substituição que não se encontram presentes no caso em exame. Mera alegação de atribuição de um valor elevado para a produção pericial não fundamenta a substituição da 'expert'. Decisão mantida. Agravo desprovido.